Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-39.2014.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002055-39.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR BRESSAN - CPF: 116.554.290-00 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), MIRTES MARIA BRESSAN - CPF: 035.450.689-78 (EMBARGADO), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (EMBARGANTE), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (EMBARGANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (EMBARGANTE), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (EMBARGANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (EMBARGANTE), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (EMBARGANTE), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (EMBARGANTE), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução. O embargante alega omissão no julgamento, sustentando que suas alegações nas contrarrazões foram desconsideradas e reafirma que a Ação Anulatória de Ato Jurídico tem objeto distinto da decisão do colegiado, impossibilitando a aplicação da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão padece de omissão por não analisar as alegações em contrarrazões e se a fungibilidade recursal foi
corretamente aplicada, considerando a inadequação da via recursal na Ação Anulatória de Ato Jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas sim à correção de omissões, contradições ou obscuridades, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado analisou devidamente a questão da inadequação da via recursal, reconhecendo que, no caso concreto, a Ação Anulatória de Ato Jurídico não era a via adequada, sendo necessária a Ação Rescisória ou, excepcionalmente, a Querela
Nullitatis

Insanabilis
, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal.

A decisão seguiu o entendimento consolidado no STJ, que admite a aplicação da fungibilidade recursal em situações em que o erro na escolha da via recursal não compromete o direito material em disputa, especialmente quando envolvem direitos de terceiros.

A analogia com a Querela
Nullitatis

Insanabilis
e a Ação Rescisória foi corretamente aplicada, uma vez que a decisão impugnada afetou direitos de terceiros e não transitou em julgado, sendo passível de reexame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

A fungibilidade recursal pode ser aplicada em casos em que a inadequação da via recursal não
compromete o direito material em disputa, especialmente quando envolve direitos de terceiros.

A Ação Anulatória de Ato Jurídico não é a via adequada para contestar decisões que afetem direitos de terceiros, sendo a Ação Rescisória ou a Querela
Nullitatis

Insanabilis
os meios apropriados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 472 (CPC/1973), 1.022, 485, § 1º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.015.133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 02-03-2010.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Os embargantes arguem que o aresto é omisso uma vez que desconsiderou suas alegações em contrarrazões e as reafirma, sustentando que a Ação Anulatória de Ato Jurídico tem objeto diverso do que foi decido pelo colegiado e, por esse motivo, não pode ser admitida a fungibilidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes arguem que o aresto é omisso uma vez que desconsiderou suas alegações em contrarrazões e as reafirma, sustentando que a Ação Anulatória de Ato Jurídico tem objeto diverso do que foi decido pelo colegiado e, por esse motivo, não pode ser admitida a fungibilidade.

No entanto, Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito do tema apontado, no acórdão consignou-se:

A decisão questionada, à primeira vista, não se enquadra em nenhuma das três hipóteses típicas de nulidade, porém, por analogia, a situação mais próxima é a de nulidade processual absoluta. Isso porque o ato judicial em questão afetou diretamente direito de terceiro, e o art. 472 do CPC/1973 estabelecia que a coisa julgada vincula exclusivamente as partes do processo, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros. Nesse sentido, qualquer decisão que repercuta sobre direitos de quem não integrou a lide é considerada nula.

Dessa forma, a
Querela
Nullitatis

Insanabilis

configura o meio

jurídico adequado para pleitear

a declaração de nulidade do ato que impôs a terceiro, alheio à relação processual, a perda do título de propriedade da área em discussão.

(...)

Contudo, a Ação ajuizada foi a Anulatória de Ato Jurídico e, ao extinguir o feito o magistrado consignou que o meio adequado impugnar o ato seria a Ação Rescisória.

Entre a Ação Anulatória de Ato Jurídico, a Ação Rescisória e a Declaratória de Nulidade existem algumas distinções, mas, desde que presentes
os requisitos necessários, como nesta hipótese, aplica-se
o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Especialmente em casos como este, que perduram no tempo, há que se sopesar a economia processual e o rigor técnico, em especial porque o processo tem objetivo certo de buscar um direito.

Nessa perspectiva, o entendimento do STJ foi consignado no corpo do voto proferido no REsp 1.015.133/MT, sob relatoria da ministra Eliana Calmon, relator para acórdão o ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2-3-2010,
DJe
de 23-4-2010, nestes termos:

“O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela
nullitatis
e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. A nulidade absoluta insanável – por ausência dos pressupostos de existência – é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela
nullitatis

insanabilis
é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais
existiram. Esse tipo de nulidade absoluta nem sempre está previsto, expressamente, no Código de Processo Civil. Deriva, por vezes, da análise do que vem a ser uma relação jurídica existente, somada à falta de previsão para a incidência da ação rescisória no caso concreto.

(...)

A pretensão querela
nullitatis
pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública é o instrumento processual, por natureza, para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público”.

Neste caso, embora incorreta tanto a Ação proposta, a instrumentalidade das formas e a fungibilidade são medidas que se impõe ante decisão judicial inexistente, porque, repete-se atingiu direito de terceiro estranho ao feito e que, por sua própria natureza, não transita em julgado e por isso pode ser proposta a qualquer tempo.

Assim, embora já contestada a Ação, em vista dos princípios acima elencados,
e também
porque a
Querela
Nulittatis

pode ser ajuizada a qualquer momento, o processo será mantido, mas será recebido, de ofício, como Ação Declaratória de Nulidade
.

Desse modo, não existem om vícios alegados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025